Tribunal: STF
Processo: ARE 1596087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Administrativo e processual civil. Ação de conhecimento. Pretensão cominatória. Concurso público. Cargo. Professor de educação básica do distrito federal. Pretensão final vertida à majoração da nota obtida em prova discursiva (redação). readequação da coreeção e a reclassificação da autora no certame. Pretensão revisional. Prescrição. Reconhecimento. Afirmação de exercício tardio da pretensão. Impugnação ao edital. Ausência. Pedido. Prescrição. Prazo ânuo(Lei n° 7.515/98). Aplicabilidade. Termo inicial. Homologação do resultado do certame. Aviamento da lide intempestivamente. Extinção do processo com resolução do mérito. Imperiosidade. Preliminar. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Desnecessidade. Causa em condições de julgamento imediato no estado em que o processo se encontrava. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que aviara visando, em suma, a revisão da nota obtida na fase discursiva do certame público no qual se inscrevera e concorrera, pronunciara a prescrição da pretensão inicial, volvida à majoração da nota atribuída à candidata/demandante em prova discursiva realizada como etapa integrante do concurso público, extinguindo o processo, com apreciação do mérito.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da existência de cerceamento de defesa decorrente da não oportunização de produção de provas à autora e, caso ultrapassada a questão preliminar, à aferição do implemento da prescrição da pretensão autoral volvida à revisão de de correção de prova pertinente a certame público, perquirindo-se se sujeita ao prazo prescricional de até um ano após a homologação do resultado desse ou se submetida ao prazo prescricional quinquenal.
III. Razões de decidir
3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova pericial desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
4. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
5. Versando a pretensão sobre a existência de ilegalidade e/ou erro grosseiro na correção da prova discursiva realizada como etapa integrante de certame público, o prazo prescricional incidente na espécie é o ânuo, consoante estabelecido pelo artigo 1º da Lei nº 7.515/98, cujo termo inicial é a data de homologação do resultado final do concurso, resultando que, tendo se aperfeiçoado o interstício anteriormente ao aviamento da ação, a pretensão destinada à alteração da nota atribuída ao candidato sobeja fulminada pela aludida prejudicial de mérito.
6. Conforme dispõe art. 1º da Lei nº 7.515/86, “o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na administração direta do Distrito Federal e nas suas autarquias prescreve em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final”, donde deriva a constatação de que, dispondo a pretensão sobre revisão de nota obtida por concorrente inscrita em certame realizado para provimento de cargo de órgão inserto na administração direta local, está sujeita ao prazo prescricional especificamente delimitado, consoante o princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial afasta a aplicação da lei genérica, tornando inviável que a candidata, de molde a safar-se da extinção do direito de ação que a assistia, invoque o regramento genérico aplicável as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, I, II, XIII e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, caput, I, II e XIII da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Delimitado o objeto do apelo, inicialmente, considerando que a apelante agitara defesa processual, alegando cerceamento de defesa, antes do exame do mérito, essa arguição deve ser elucidada. Consoante pontuado, sustentara que, por não ter sido oportunizada no decurso procedimental a produção probatória, porquanto proferida a sentença única e exclusivamente considerando os documentos apresentados, não obstante tenha postulado a produção da prova pericial, restara cerceado o seu direito de defesa, maculando o processo com vício insanável e ensejando a cassação do provimento monocrático de forma a lhe ser assegurada a dilação probatória que reclamara. Emoldurada a defesa prefacial, infere-se que não se reveste de lastro passível de aparelhá-la, posto que a elucidação da matéria controvertida não dependia da prova reclamada, medida que, aliás, redundaria no retardamento do desenlace da lide sem que pudesse ensejar a germinação de qualquer subsídio apto a auxiliar a elucidação da controvérsia. [...]
Como cediço, o juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370, parágrafo único, do CPC, o qual dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. [...]
Nesse descortino, afere-se, de modo impassível, que o provimento almejado tem natureza cominatória, vocacionado a compelir os apelados, ou o próprio Poder Judiciário, a majorarem a nota da apelante na prova de redação do concurso de Professor de Educação Básica do Distrito Federal, assegurando sua readequação e a reclassificação no concurso público, assim como, se o caso, a sua nomeação e posse no referido cargo. Eis, justamente, o momento em que a questão se torna emblemática, uma vez que o Juízo singular, apreciando a exceção substancial de mérito, assentara que o objeto desta ação consiste na análise se a prova discursiva aplicada à apelante conteria ilegalidade apta a atrair a intervenção do Judiciário. Noutras palavras, compreendera que o ato questionado se traduzira em prática/ilegalidade/erro adotada pelos apelados no período de validade do certame.
Sob esse espectro, versando a demanda sobre suposta ilegalidade que se deslindara durante a realização do concurso e, portanto, anteriormente à sua homologação – em 27 de julho de 2023[2] –, deve prosperar a compreensão que fizera incidir à espécie a prescrição ânua contemplada pelo artigo 1º da Lei nº 7.515/86. É que, em verdade, ao contrário do defendido pela apelante, somente o prazo prescricional para vindicar o desatendimento quanto ao direito de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas, ou de hipóteses de preterição no que tange à ordem de classificação, ou mesmo de situações de natureza semelhante, o que não é o caso dos autos, seria o de 5 (cinco) anos – previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. [...]
Sucede, então, que as disposições contidas na Lei n.º 7.515/86 é que se aplicam à hipótese dos autos justamente por se estar diante de lide proposta contra ato/erro da banca realizado no decorrer do certame, não se enquadrando, portanto, ao disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que prediz que todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos. Assim determina o art. 1º da Lei nº 7.515/86, in verbis: [...]
Nessa esteira, estabelecido que o prazo prescricional para perseguir a pretensão deduzida pela apelante é ânuo, deve-se atentar ao fato de que, tendo a autora/apelante afirmado a existência de erro/ilegalidade na correção da prova de redação do concurso público para provimento de vagas de Professor de Educação Básica do Distrito Federal, que realizara, e não se tratando o caso de preterição do direito de candidato aprovado dentro da classificação final do certame, o termo inicial de contagem do referido prazo prescricional é a data da homologação do resultado do concurso, consoante apontado na sentença, o que se dera, conforme ressai incontroverso nos autos, Edital nº 40, de 26/07/2024, em 27 de julho de 2023[3].
De sua parte, o ajuizamento da demanda em tela se aperfeiçoara somente em 04 de setembro de 2024, ressoando patente a prescrição pronunciada na instância primeva, porquanto ultrapassado o prazo prescricional ânuo. Apreendidas essas premissas, importa ressaltar que a prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente